Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO. FASE INCIPIENTE DO PROCESSO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos de ação de guarda para uma das Varas de Família da Comarca de Gurupi/TO, em razão da alteração do domicílio do menor no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso da ação de guarda, a mudança de domicílio do menor justifica a modificação da competência para o novo foro de residência, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para a tramitação de ações que envolvam interesses de menores deve observar o domicílio dos pais ou responsáveis ou, na ausência destes, o local onde a criança ou adolescente se encontra, conforme estabelece o art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, permitindo a modificação da competência no curso do processo para garantir maior celeridade e eficácia na tutela dos direitos do menor.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alteração da competência nesses casos tem caráter absoluto e visa facilitar a produção de provas e a instrução processual, especialmente no que se refere a estudos psicossociais e acompanhamento técnico especializado.
6. No caso concreto, a considerar que o processo ainda se encontra em fase inicial, a remessa do feito para a comarca do novo domicílio do menor atende aos seus interesses, permitindo maior efetividade na produção de provas e no acompanhamento técnico especializado, garantindo uma instrução mais adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.